Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709361-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA DE CARVALHO ADRIANO, OSORIO ADRIANO FILHO, OSORIO ADRIANO NETO, MARIA TERESA NAVES ADRIANO ARAUJO, GIOVANNA DE CARVALHO ADRIANO, FERNANDO NAVES ADRIANO FILHO AGRAVADO: SILVIA RITA NAVES ADRIANO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAROLINA DE CARVALHO ADRIANO E OUTROS, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de SILVIA RITA NAVES ADRIANO, indeferiu pedido de decretação de segredo de justiça no feito. Em suas razões recursais (ID 56729416), os agravantes sustentam que “o inventário da Sra. Silvia significa a exposição de todo o Grupo Brasal, e, por consequência, a exposição de um vasto patrimônio familiar, cuja publicidade poderá ser extremamente prejudicial não apenas às próprias empresas, considerando a exposição de eventuais estratégias e dados de natureza tática dos próximos exercícios, mas à segurança dos membros da família, herdeiros nesta sucessão e ora Agravantes”. Afirmam que “faz-se adequada a decretação do segredo de justiça, de modo a também evitar constrangimentos decorrentes da indevida publicidade do processo que contém dados financeiros das partes, seus saldos ou movimentações bancárias, todos relacionados à segurança e à vida privada dos Agravantes, que, devido à referida publicidade, poderiam tornar-se alvo potencial e previsível de explorações midiáticas, ou até mesmo ilícitas, estando as partes em situação de EXTREMA VULNERABILIDADE diante da falta de segurança pública do país”. No mais, argumentam que “os seguimentos das referidas empresas do Grupo são extremamente disputados. Desse modo, seus concorrentes, por certo já sabedores do falecimento da Sra. Silvia, e, portanto, do procedimento de inventário, estão ansiosos para tomar conhecimento de todo o material societário, contábil, e inclusive de natureza tática, inserto nos autos.” Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para fins de decretação do segredo de justiça sobre o procedimento de inventário dos bens deixados pela Sra. Silvia Rita de Naves Adriano, de modo a preservar a integridade das empresas, da família e a intimidade dos envolvidos na referida sucessão.” Preparo regular (ID 56729438). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, a irresignação dos agravantes diz respeito ao indeferimento de pedido formulado para que o inventário tramite sob segredo de justiça. Colhe-se dos autos originários que o pleito foi analisado pelo Juízo “a quo” em decisão proferida em 29/09/2023 (ID 173002057), que indeferiu a decretação de segredo de justiça sobre todo o processo, facultando, todavia, o apontamento de documentos nos quais constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, sobre os quais foi deferido o sigilo. Veja-se: “Cuida-se de inventário requerido por Osório Adriano Filho, Osório Adriano Neto, Carolina De Carvalho Adriano, Giovanna De Carvalho Adriano e Fernando Naves Adriano Filho para a partilha dos bens deixados por Silvia Rita Naves Adriano, qualificados nos autos. A decisão de ID 166833077 nomeou Osório Adriano Filho para o encargo de inventariante. Primeiras declarações apresentadas sob o ID 171707112. Na petição de ID 171584102 o inventariante requer a decretação de segredo de justiça sob a alegação de preservar a integridade das empresas da família e a intimidade dos envolvidos neste inventário. Relatei. Decido. No ordenamento jurídico nacional, os atos processuais, em regra, são públicos, uma vez que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo, como preceitua o art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal. Na legislação infraconstitucional, o art. 189 do CPC. preceitua o "Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo." O processo de inventário em razão de natureza jurídica, tem caráter público. Neste sentido, o entendimento do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. 1. O art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal estabelece que os atos processuais, em regra, são públicos, na medida em que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo. 2. O sigilo é exceção, admitido apenas quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade ou quando o interesse público o determinar. 3. Os referidos conceitos foram reproduzidos no art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil. O mesmo artigo elenca nos demais incisos um rol de situações que podem ensejar a restrição da publicidade. 4. O princípio da publicidade dos atos processuais deve prevalecer quando não houver interesse público ou social a ser resguardado, ou quando não incidir quaisquer das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1433154, 07122127420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a decretação do segredo de justiça pode fraudar eventuais credores, o que não se mostra possível. Do exposto, indefiro o pedido de decretação de segredo de justiça a todo o processo, contudo faculto ao inventariante que aponte documentos que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, os quais DEFIRO sejam mantidos em sigilo.” Aludida decisão foi disponibilizada no DJe em 04/10/2023 e publicada em 05/10/2023 (ID 174165542). Em 10/10/2023, os recorrentes peticionaram nos autos indicando os documentos que estariam protegidos pelo direito à intimidade (ID 174856096), sobrevindo, em 31/10/2023, nova decisão (ID 176892618), que indeferiu a atribuição de sigilo aos documentos apontados e determinou o seguimento de todo o processo de forma pública, sob a seguinte fundamentação: “Nos termos da Decisão de ID 173002057, restou INDEFERIDO o pedido de segredo de justiça no processo de inventário, nos exatos termos do e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. 1. O art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal estabelece que os atos processuais, em regra, são públicos, na medida em que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo. 2. O sigilo é exceção, admitido apenas quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade ou quando o interesse público o determinar. 3. Os referidos conceitos foram reproduzidos no art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil. O mesmo artigo elenca nos demais incisos um rol de situações que podem ensejar a restrição da publicidade. 4. O princípio da publicidade dos atos processuais deve prevalecer quando não houver interesse público ou social a ser resguardado, ou quando não incidir quaisquer das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1433154, 07122127420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, na mesma decisão, há a determinação de que o peticionante indicasse os documentos que estariam protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Denoto que o manancial de documentos assinalados como "protegidos pelo direito constitucional à intimidade", nada mais são do que o patrimônio que se pretende inventariar, o que foge à lógica do razoável, a saber (ID 174856096): "i. ID no 165118111 – Petição Inicial, que descreve dados pessoais, tais quais relativos aos bens que compõem o patrimônio do Espólio; iv. ID no 165118118 – Cópia do testamento deixado pela falecida, Sra. Silvia; v. ID no 171707112 – Primeiras Declarações, que descreve dados pessoais, bem como expõe todo o patrimônio deixado pelo casal, com dados, documentos e valores dos bens; vii. ID no 171709461 - Cópia do testamento deixado pela falecida, Sra. Silvia xiv. ID no 171709486 – Documentos relativos ao imóvel objeto da matrícula 23.144; xv. ID no 171709487 – Documentos relativos à Fazenda Toldas II; xvi. ID no 171709488 – Documentos relativos à Fazenda Nossa Senhora Aparecida; xvii. ID no 171709489 – Documentos relativos à Fazenda Santa Maria; xxv. ID no 171713151 – Documentos com dados relativos à empresa Brasal Participações S.A; xxvi. ID no 171713152 – Documentos com dados relativos à empresa Brasal Brasília Holding S.A; xxvii. ID no 171713153 – Documentos com dados relativos à empresa Brasal Pecuária e Adm. de Bens S.A; xxviii. ID no 171713154 – Documentos com dados relativos à empresa AP15 Brasal Construtora LTDA.; xxx. ID no 171713155 – Documentos com dados relativos aos ativos financeiros; xxxi. ID no 171713156 – Documentos com dados relativos aos ativos financeiros; xxxii. ID no 171713157 – Documentos com dados relativos aos ativos financeiros; xxxiii. ID no 171713158 – Documentos com dados relativos aos ativos financeiros; xxxiv. ID no 171713159 – Documentos com dados relativos à empresa Brasal Participações S.A; xxxv. ID no 171713160 – Documentos com dados relativos à empresa AP15 Brasal Construtora LTDA.; xxxvi. ID no 171713161 – Documentos relativos ao Iate Clube de Brasília; xxxvii. ID no 171713162 – Documentos com dados relativos aos ativos financeiros." Ao se deferir esse pedido, todos os inventários que tivessem um patrimônio considerável, deveria ser mantido em sigilo, enquanto que nos demais, os atos processuais seriam públicos. Por fim, destaco que o pedido não encontra guarida legal, nos termos do art. 189 do CPC, razão pela qual todos os documentos apontados acima, como todo esse inventário, se dará de forma pública. Por fim defiro o prazo requerido em ID 176527669. Transcorrido, voltem.” A referida decisão foi disponibilizada em 07/11/2023 e publicada em 08/11/2023 (ID 177362863) e não foi objeto de recurso. Somente em 11/03/2024 foi interposto o presente agravo de instrumento contra a decisão de ID 186385477, que, no entanto, apenas reafirmou o entendimento anteriormente manifestado. Veja-se: “O pedido de decretação de segredo de justiça já restou exaustivamente analisado sob o ID 176892618. Outrossim, o inventariante não trouxe elementos capazes de transmudar as razões da decisão proferida, motivo pelo qual indefiro o pleito de ID 182462262. Por fim defiro o prazo requerido em ID 183495610.” Segundo orientação deste e. Tribunal de Justiça, “É extemporânea a interposição de agravo de instrumento contra decisão que simplesmente confirma a anterior, contra a qual a parte não recorrera, deixando que a matéria fosse alcançada pela preclusão.” (20140020160445AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 03/09/2014) No ponto, insta salientar que o pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUBSEQUENTES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 2. Na espécie, o pedido de reconsideração ensejou tão somente despachos desprovidos de conteúdo decisório, não tendo o julgador singular, em nenhum aspecto, inovado em relação à realização da pesquisa deferida em desfavor do ora agravante, mas apenas dado andamento ao processo, dirigindo a atuação cartorária da Secretaria. 3. A superveniência de despacho sem caráter decisório após a apresentação de pedido de reconsideração não representa um novo marco temporal para a interposição do recurso cabível contra a decisão original, já atingida pela preclusão. 4. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora recorrida, não comportando o decisum questionado qualquer reforma, inclusive porque denota respeito às normas processuais em vigor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1688163, 07322337120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023.)" Ante o exposto, diante da preclusão temporal retratada, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC c/c 87, inciso III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator